Tribunal: TJES
Processo: 5001649-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001649-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOHANNES ARANTE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, suspendendo a cobrança, nos proventos do agravado, da contribuição previdenciária ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), no percentual de 9,5% da sua remuneração integral, retomando a regra anterior, que lhe assegura a imunidade parcial da contribuição.

De acordo com a autarquia previdenciária, as alterações legislativas implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/19 e Lei Federal nº 13.954/19 – com alterações no Decreto-Lei 667/69 – esvaziaram a regra da imunidade de contribuição previdenciária em favor dos militares estaduais e, como se trata de matéria tributária, não se aplica a regra do
tempus regit actum
, esta destinada apenas a benefícios previdenciários.

Aduz, ainda, que a decisão esgota o objeto da ação, contrariando o disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, bem como indica que se trata de utilização de mandado de segurança para impugnar lei em tese, o que é vedado (súmula 266, STF).

Com base nessas considerações, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão recorrida.
No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

Liminar recursal deferida na Decisão ID nº 620366.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 628272).

Sem contrarrazões do agravado (certidão ID nº 1038238)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID nº 1136297, manifestando a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de abril de 2021.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

De acordo com os documentos acostados ao recurso, a imunidade da contribuição previdenciária do agravado foi concedida com base no art. 40, §21º, da Constituição Federal, art. 30, da Lei Complementar nº 282/04, e art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011,
todavia

as alterações implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/19 – revogando o §21º do art. 40 – e pela Lei Federal nº 13.954/19 – com alterações no Decreto-Lei 667/69 –
resultaram em alterações do regime jurídico que provocaram a revogação da benesse tributária outrora assegurada ao recorrido
, militar reformado.

Essa questão não parece ser objeto de controvérsia, pois o próprio agravado admitiu, na Inicial do Mandado de Segurança, que as alterações legislativas impactaram no regime jurídico dos militares que faziam
jus
à imunidade. O agravante reforça essa tese e, na mesma linha, o Magistrado reconheceu que a atualização normativa esvaziou a imunidade concedida aos militares estaduais.

O ponto controvertido recursal diz respeito ao direito do agravado de continuar sendo regido pelo regime anterior às alterações legislativas mencionadas, na medida em que, para o recorrido,
deveria ser respeitada a norma vigente à época da sua passagem para a inatividade
. Segundo sustentou na Inicial do Mandado de Segurança, “
o princípio do TEMPUS REGIT ACTUM determina que os atos jurídicos se regem pela Lei a época em que ocorreram
”, acrescentando que “
Conforme publicação no Diário Oficial em anexo, no dia 03.08.2018 foi concedido ao Impetrante o direito a imunidade a contribuição previdenciária, nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº:032=R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004
”.

Acolhendo esse argumento, o Magistrado registrou na decisão recorrida que “
embora não haja direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário,
aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, neste sentido é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RE 413.405 AgR, 1ª Turma/STF, rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, DJ. 10-03-2015)”.

Ocorre que, como bem colocado pelo recorrente,
vale apenas para benefícios previdenciários
a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão,
e não para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta
. Desta forma, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança doravante será legítima. Neste sentido aponta o pretório Excelso e o c. STJ, vejamos:

EMENTA Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (cebas). Inexistência de direito adquirido. Constitucionalidade da exigência do cumprimento de condições para renovação do certificado. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental. 2. Não tem êxito o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 3.
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária
. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Não há imunidade tributária absoluta. Precedentes. 4.
O cumprimento das exigências para a atribuição da proteção conferida pela imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo sistema jurídico e deve estar de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura, observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais
. 5. Agravo regimental não provido.

(RMS 27382 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 06-11-2013

PUBLIC 07-11-2013)

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social.
Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência
. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003.
No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial
.
Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento
. [...] (ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005

EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203)

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. CONCESSÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DECRETO-LEI 1.752/77. REQUISITOS LEGAIS SUPERVENIENTES. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 352/STJ. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. 1. A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes (Súmula 352/STJ). 2.
"Não há direito adquirido a regime jurídico-fiscal, motivo pelo qual as entidades beneficentes, para a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e conseqüente fruição da imunidade concernente à contribuição previdenciária patronal (art. 195, § 7º, da CF), devem preencher as condições estabelecidas pela legislação superveniente (no caso, a Lei 8.212/91, art. 55)
." (EREsp 982.620/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/11/2010) 2. "O art. 1º, § 1º do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a entidade se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária." (RMS 26.932, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4/2/2010) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1058049/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar recursal, para revogar a tutela de urgência proferida na origem que impediu o agravante de cobrar do agravado a contribuição previdenciária.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
APLICÁVEL APENAS NA SEARA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO.

1.

Vale apenas para benefícios previdenciários a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e não para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta. Desta forma, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança doravante será legítima. Jurisprudência STF.

2.

Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.